Tribunal: TJSP
Processo: 1067021-35.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Cerceamento de defesa não configurado. Cabe ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Art. 370 do CPC. Provas documentais úteis ao equacionamento da lide. Dilação probatória que se mostrou dispensável. Adequado o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. Preliminar

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Cerceamento de defesa não configurado. Cabe ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Art. 370 do CPC. Provas documentais úteis ao equacionamento da lide. Dilação probatória que se mostrou dispensável. Adequado o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. Preliminar rejeitada.
II. Natureza jurídica da ré. Entidade de autogestão. Inaplicabilidade do CDC. Súmula 608 do STJ. Abusividade de sua conduta que pode ser reconhecida à luz do Código Civil e dos princípios que regem as relações contratuais.
III. Recusa de cobertura de procedimento cirúrgico de "prostatectomia radical robótica", indicado por médico. Diagnóstico de "adenocarcinoma de próstata". Despesas pessoalmente pagas pelo recorrido, beneficiário de seguro-saúde administrado pela apelante, e comprovadas nos autos. Recusa de custeio fundada na exclusão de cobertura contratual, por ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios editado pela ANS. Prática abusiva. Existência de expressa indicação médica para realização do procedimento. Ordem técnica da recomendação para o tratamento, sendo o profissional de saúde aquele legalmente competente para prescrever as técnicas empregadas. Súmula 102 desta Corte. Relação contratual norteada pelos princípios da boa-fé contratual, equidade, lealdade, cooperação. Arts. 423 e 424 do CC. Imperiosa observância da finalidade que deu origem ao vínculo contratual. Atenuação do princípio pacta sunt servanda. Art. 421 do CC. Enunciado 23 do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. Precedentes da Câmara.
IV. Dano moral configurado. Atuação negocial da operadora importou em desassossego anormal, agravando a situação do paciente. Sofrimento anormal, longe de um singelo aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, notadamente ante o sério quadro de saúde do apelado, que, tendo sido acometido por neoplasia maligna da próstata, teve de passar o abalo causado pela negativa ao custeio de procedimento essencial à melhora de seu quadro clínico. Precedentes do STJ. Quantificação da lesão moral. À luz do disposto no art. 944 do CC, mostrou-se adequado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quantia arbitrada até mesmo abaixo dos valores estipulados por esta Câmara em casos análogos. Precedente.
RECURSO DESPROVIDO.